Tribunal: TJSP
Processo: 1017927-77.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito – Financiamento de veículo automotor - Legalidade das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Possibilidade – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do CPC) – Valor do débito que foi, desde a assinatura do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito – Financiamento de veículo automotor - Legalidade das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Possibilidade – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do CPC) – Valor do débito que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas – Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ – Admissibilidade da incidência de tarifa de cadastro – Tema 958 do STJ – Admissibilidade da cobrança de serviço de avaliação do bem e registro do contrato, eis que demonstradas as prestações dos respectivos serviços – Tema 972 do STJ – Ausência de abusividade em relação à cobrança do seguro de proteção financeira na espécie – Ação improcedente - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017927-77.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
SOARES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 38302
APEL. No: 1017927-77.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: CARLOS SOARES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito Financiamento de
veículo automotor - Legalidade das condições contratuais
praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela
jurisprudência
Cobrança de capitalização de juros
devidamente contratada Possibilidade Precedentes do STJ,
em Recurso Repetitivo Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do
CPC) Valor do débito que foi, desde a assinatura do contrato,
ajustado em parcelas fixas Inteligência das Súmulas 539 e
541, do STJ Admissibilidade da incidência de tarifa de
cadastro Tema 958 do STJ Admissibilidade da cobrança de
serviço de avaliação do bem e registro do contrato, eis que
demonstradas as prestações dos respectivos serviços Tema
972 do STJ Ausência de abusividade em relação à cobrança
do seguro de proteção financeira na espécie
Ação
improcedente - Recurso improvido.
Trata-se de ação de revisão de contrato para aquisição de
veículo automotor ajuizada por Carlos Soares de Sousa contra Banco Pan S/A,
julgada improcedente, pela r. sentença de págs. 112/117, proferida pelo d.
magistrado CELSO MAZITELI NETO, condenando o autor a arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Irresignado, apela o autor pugnando pela procedência do
pedido inicial, ao argumento de que a capitalização mensal dos juros é ilegal e
que a cobrança de tarifas, mormente sem a prestação de clara informação ao
consumidor, é abusiva.
Recurso bem processado, acusando resposta com preliminar
de não conhecimento do recurso por estar dissociado dos fundamentos da r.
sentença (págs. 127/142), subiram os autos.
É o relatório.
De início, não obstante beirar o não conhecimento, é possível
inferir do apelo as razões de inconformismo com a sentença, bem como o
pedido de nova decisão, razão pela qual fica afastada a preliminar arguida em
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
3
No mais, é entendimento harmônico a incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui
relatado, eis que tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o
correntista e a instituição financeira, inclusive porque tal entendimento foi
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297 - "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Conforme se infere dos autos, a parte autora firmou operação
de crédito com a instituição financeira, consubstanciada na Cédula de Crédito
Bancário no 085841733, objetivando o financiamento de veículo, no valor de
R$ 56.500,00 (valor do bem), comprometendo-se ao pagamento de 48
prestações mensais de R$ 1.139,62 cada uma, com cômputo de taxa de juros
mensal de 1.68% e anual de 22,09%, com CET mensal de 2,12% e anual de
29,02% (pág. 30).
A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp.
no 1.061.530/RS, decidiu, com repercussão geral da matéria (art. 543 “C”,
parágrafo 7o, do CPC), que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
conforme Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c/ art. 406, do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto”.
Embora a capitalização dos juros, consistente no cálculo de
juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a um ano,
fosse admitida em casos expressamente previstos em lei, como nas cédulas
de crédito rural, industrial, comercial e, por força da Lei no 10.931/04, na cédula
de crédito bancário, objeto da presente demanda, ainda assim, o Colendo STJ
alterou a orientação, recentemente, quando do julgamento do Recurso
Repetitivo no 973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora para acórdão, MINISTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
4
MARIA ISABEL GALLOTTI, que passou a admitir a cobrança de capitalização
de juros em intervalo inferior ao anual, nos contratos bancários firmados após
31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob no 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada. E, para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil
revogado, admitiu a tese de que a contratação da capitalização de juros deve
ser clara, expressa, precisa e ostensiva, ou seja, as cláusulas devem ser
compreensíveis plenamente, ou, que a simples previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
No caso em tela, teve a parte autora-apelante inteiro
conhecimento da obrigação a ser assumida, inclusive o montante do
financiamento, as taxas de juros, o período de duração do contrato, o valor das
parcelas previamente fixado, bem como as regras da modalidade do
financiamento, de modo que deve prevalecer o princípio 'pacta sunt servanda”.
Aliás, repito, o pagamento do valor mutuado foi, desde a
assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas. Por conseguinte, não há
que se alegar surpresa, conforme decidido no Recurso Repetitivo no
973.827/RS, que serviu de respaldo para os fins do artigo 1.036, do NCPC (art.
543-C revogado) em comento.
O Colendo STJ colocou uma pá de cal sobre a matéria, com a
edição de duas recentes Súmulas: Súmula 539: “É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
E, posteriormente, a Súmula 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Também não se há falar em inconstitucionalidade do art. 5o, da
MP 2170-36/2001, porque, em recente decisão tomada no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
5
Extraordinário no 592.377-RS, redator do acórdão o Min. Teori Zavascki,
julgado em 04.02.2015, decidiu o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01.
No mais, sedimentou o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema
958) as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto” (STJ-2a Seção, RECURSO ESPECIAL No
1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe
6.12.2018).
Por conseguinte, considerando a análise pontual, denota-se
que houve a prestação do serviço de registro de contrato (pág. 96) e avaliação
do bem (págs. 94/seguintes), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na
cobrança das respectivas tarifas.
Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o REsp. no 1.639.320 e o
REsp. no 1.639.259, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, firmou tese que consolida entendimento sobre a validade da
cobrança de “seguro proteção financeira”, além da possibilidade ou não de
descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade da
cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
6
Os temas julgados foram cadastrados sob o número 972 no
sistema dos repetitivos, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO” (STJ Resp. no 1639320/SP Relator MINISTRO PAULO DE
TARSO SANSEVERINO Data do Julgamento: 12/12/2018).
No caso concreto, entendo não ter havido abusividade na
contratação do seguro e nem mesmo venda casada, porque a parte autora
aderiu livremente à contratação (págs. 92/seguintes), com ciência expressa a
respeito das condições gerais do seguro, não se demonstrando, ainda, que a
contratação seria condicionante para a concessão do financiamento.
Não se trata de seguro imposto como uma tarifa a mais no
financiamento. Nem se demonstrou que a taxa de juros seria outra (maior)
acaso o seguro não fosse contratado. A parte pôde optar pela contratação ou
não. E, acaso não concordasse com a seguradora em específico, bastaria não
firmar esse negócio.
No mesmo sentido julgado desta E. 14a Câmara de D. Privado:
Apel. 1031524-89.2018.8.26.0576, Rel. Des. Melo Colombi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
7
De outro lado, conforme entendimento sufragado por meio do
REsp. no 1.255.573, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, processo
sob o rito dos recursos repetitivos, foram fixadas as seguintes teses: “1. Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
No mesmo sentido, afina-se o teor da Súmula 566-STJ: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desta feita, tendo em vista que o contrato foi firmado em 2019,
ou seja, posteriormente ao final da vigência da Resolução CMN 2.303/96, tem-
se como legal a cobrança de “Tarifa de Cadastro”, eis que ausente
demonstração de anterior relacionamento entre as partes.
Quanto a outras tarifas, não se denota cobrança no contrato.
Destarte, respeitados os limites do apelo, era o que se
impunha apreciar, restando mantida a r. sentença combatida.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária fixada (10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017927-77.2019.8.26.0007 -Voto no
8
da causa
R$ 17.932,80
agosto de 2019) já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono da parte apelada, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente demanda.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora